Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800709-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO: G. RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra acórdão que reconheceu omissão nos primeiros Embargos de Declaração, sem alteração do julgado, e aplicou multa por embargos protelatórios. O Embargante alega contradição na decisão, pois sustenta que o reconhecimento da omissão afastaria a multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a omissão nos primeiros Embargos de Declaração e, simultaneamente, aplicar multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição passível de ser sanada por Embargos de Declaração é a contradição interna do acórdão, entre seus fundamentos e dispositivo, e não contradição externa, relativa à interpretação do Embargante sobre a decisão.

4.

A omissão reconhecida nos primeiros Embargos de Declaração limitou-se à falta de manifestação sobre Agravo Interno interposto pela parte adversa, sem impacto no julgamento do mérito, justificando o caráter meramente integrativo da decisão.

5.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é aplicável quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, como no caso em análise, em que a parte busca rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício real no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição sanável por Embargos de Declaração é a contradição interna do acórdão, e não a incompatibilidade com a interpretação da parte.

2.

O reconhecimento de omissão meramente integrativa, sem efeitos modificativos, não afasta a multa por embargos protelatórios.

3.

Embargos de Declaração utilizados para rediscutir matéria já decidida caracterizam abuso do direito de recorrer e ensejam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, caput e §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.409.260/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO: G. RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs

novos

Declaratórios

contra

Acórdão( Vide PJe ID

21821702)
, que conheceu e deu parcial provimento aos primeiros Embargos de Declaração por reconhecer “
o vício da omissão com efeito apenas integrativo, sem alteração do julgado.”(PJe ID 21720112).

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DOIS VÍCIOS.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO DE REDAÇÃO CLARA E PRECISA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO.
OMISSÃO
.

VÍCIO EXISTENTE
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGADA NÃO DECIDIDO. REDAÇÃO LIMITADA A AFASTAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM TUTELA RECURSAL. ARGUMENTO EXAMINADO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO INTERMEDIÁRIO PREJUDICADO.
EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC.
REQUISITOS AUSENTES. NÃO HÁ PROBABILIDADE DO PROVIMENTO E TAMPOUCO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO IMPONDO A ADVERTÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 3º DO CPC. OMISSÃO CONHECIDA E DE EFEITO INTEGRATIVO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, suscitando obscuridade em relação ao prosseguimento do leilão sem o trânsito em julgado e omissão quanto ao julgamento de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão referente ao prosseguimento do leilão; (ii) determinar se houve omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno interposto pela parte Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade alegada pela Embargante é rejeitada, pois o prosseguimento do leilão está devidamente fundamentado na convergência das partes quanto ao valor do bem, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

4. A omissão é reconhecida, visto que o acórdão não abordou o Agravo Interno interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
cujas razões foram abordadas no acórdão objurgado, restando-o prejudicado.

5. Os Embargos de Declaração são considerados protelatórios, pois visam impedir o prosseguimento do leilão, o que caracteriza o recurso como manifestamente infundado, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o vício da omissão com efeito apenas integrativo, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento
: 1. A obscuridade no acórdão não se configura quando há convergência das partes sobre o valor do bem em leilão, autorizando o prosseguimento do ato expropriatório. 2. A omissão deve ser reconhecida quando o acórdão não se manifesta sobre Agravo Interno interposto, que restou prejudicado. 3. Embargos de Declaração interpostos para impedir o prosseguimento de leilão, sem fundamentos sólidos, são considerados manifestamente protelatórios, sujeitando a parte à multa processual.4. Advertência do artigo 1.022, § 3ºdo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, caput e §§2º e 3º.(PJe ID 24720112)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição dado reconhecer o vício da omissão, porém aplicando multa por protelação no manejo dos Declaratórios. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID 22194875, páginas 1-6).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID 22412497,página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO: G. RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DOIS VÍCIOS.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO DE REDAÇÃO CLARA E PRECISA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO.
OMISSÃO
.

VÍCIO EXISTENTE
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGADA NÃO DECIDIDO. REDAÇÃO LIMITADA A AFASTAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM TUTELA RECURSAL. ARGUMENTO EXAMINADO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO INTERMEDIÁRIO PREJUDICADO.
EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC.
REQUISITOS AUSENTES. NÃO HÁ PROBABILIDADE DO PROVIMENTO E TAMPOUCO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO IMPONDO A ADVERTÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 3º DO CPC. OMISSÃO CONHECIDA E DE EFEITO INTEGRATIVO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, suscitando obscuridade em relação ao prosseguimento do leilão sem o trânsito em julgado e omissão quanto ao julgamento de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão referente ao prosseguimento do leilão; (ii) determinar se houve omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno interposto pela parte Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade alegada pela Embargante é rejeitada, pois o prosseguimento do leilão está devidamente fundamentado na convergência das partes quanto ao valor do bem, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

4. A omissão é reconhecida, visto que o acórdão não abordou o Agravo Interno interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
cujas razões foram abordadas no acórdão objurgado, restando-o prejudicado.

5. Os Embargos de Declaração são considerados protelatórios, pois visam impedir o prosseguimento do leilão, o que caracteriza o recurso como manifestamente infundado, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o vício da omissão com efeito apenas integrativo, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento
: 1. A obscuridade no acórdão não se configura quando há convergência das partes sobre o valor do bem em leilão, autorizando o prosseguimento do ato expropriatório. 2. A omissão deve ser reconhecida quando o acórdão não se manifesta sobre Agravo Interno interposto, que restou prejudicado. 3. Embargos de Declaração interpostos para impedir o prosseguimento de leilão, sem fundamentos sólidos, são considerados manifestamente protelatórios, sujeitando a parte à multa processual.4. Advertência do artigo 1.022, § 3ºdo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, caput e §§2º e 3º.(PJe ID 24720112)

Nessa perspectiva, o Embargante aduz vício da contradição por entender que o reconhecimento da omissão nos primeiros declaratórios

afasta a incidência da multa do art.1.026,§ 2º do CPC.

O conteúdo da omissão, saliento, ateve-se unicamente em expressar a não abordagem do Recurso de Agravo Interno que interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
, e não pela Embargante
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA,
o qual
julgado prejudicado dado que as razões foram pontuadas no acórdão combatido, daí o efeito integrativo sem alteração do julgado,
in verbis
:

4. A omissão é reconhecida, visto que o acórdão não abordou o Agravo Interno interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
cujas razões foram abordadas no acórdão objurgado, restando-o prejudicado.

Ressalto que o recurso integrativo não se presta a resolver contradição externa

entre o acórdão e o entendimento da parte, ou entre o acórdão e outras decisões, além de não se revelar mecanismo a solucionar
error in judicando
.

Nesse sentido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, NA ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, CONSIDERANDO A NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA PELO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

2.
Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento "para fins preparatórios à oposição de embargos de divergência", como equivocadamente pretendem os embargantes, sobretudo porque os argumentos suscitados, quanto à esse ponto, configuram indevida inovação recursal.

3. Não há se falar em omissão acerca do argumento de "extrapolação da causa de pedir" pelo Tribunal de origem, visto que no acórdão embargado constou expressamente que sobre essa questão não houve manifestação no acórdão recorrido, tendo incidência o óbice da Súmula 211/STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.409.260/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).( Negritei)

Dessarte, não há falar em contradição dado que o conteúdo qualificado como integrativo, sem efeitos infringentes, atrai a multa do artigo 1.026,§ 2º do CPC eis que objetivou impedir o prosseguimento do leilão a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer do Recurso de Embargos de Declaração

e negar provimento para manter o acórdão combatido conforme fundamentos antes esposados.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 07/03/2025